Tribunal: TCU
Processo: 017.243/2014-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2492/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa, em desfavor do Sr. Marcos Jatobá e Silva, Presidente do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Institucional - IBDI/PE, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do Convênio 748.026/2010 (Siafi 748026), celebrado com o referido Ministério, e que tinha como objeto desenvolver uma estruturação mais competitiva da cadeia produtiva de frutas em Petrolina/PE, auxiliando a elaboração de plano de negócio conjunto e a formalização de integração contratual; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 100) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima (peça 103); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 15/11/2011, prazo final para apresentação da prestação de contas (art. 4°, inciso II), bem assim que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 9/7/2012, data em que ocorreu o primeiro ato apuratório das contas; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 4.4 da instrução, peça 100), e atentando que o intervalo havido entre a juntada do Ofício 1.100/2017/SE-MAPA, encaminhado pelo órgão ministerial acima referenciado em cumprimento às determinações constantes do Acórdão 5674/2017-TCU-Primeira Câmara , a qual se deu em 24/8/2017 (peça 76), e a elaboração da instrução a que se refere a peça 81, de 11/8/2021 , foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Agricultura e Pecuária e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.243/2014-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 017.129/2014-1 e Processo 017.244/2014-5 . 1.2. Responsáveis: Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Institucional - IBDI/PE (05.932.304/0001-00) e Marcos Jatobá e Silva (XXX.402.804-XX). 1.3. Órgão: Ministério da Agricultura e Pecuária - Mapa. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Alexandre Vitorino de Abreu, OAB/DF 50.869; Daniel Ivo Odon, OAB/DF 18.163; e Paulo Alexandre Silva, OAB/DF 40.999. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.